Tribunal: TJMT
Processo: 1029509-98.2022.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029509-98.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE EURIPEDES ROSA PEREIRA - CPF: 323.020.371-20 (APELADO), VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - CPF: 404.591.791-87 (ADVOGADO), KEWRI REBESCHINI DE LIMA - CPF: 016.909.321-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2574-07 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2574-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – EMPREGADO APOSENTADO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA – ART. 31 DA LEI 9.656/98 E ART. 22 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 279/2011 DA ANS – DIREITO À MANUTENÇÃO DO PLANO NAS MESMAS CONDIÇÕES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A teor do art. 31 da Lei 9.656/98 e do art. 22 da Resolução Normativa 279/2011 da ANS, ao ex-empregado aposentado deve ser assegurada a manutenção no plano de saúde, nas mesmas condições e com a mesma qualidade de assistência médica existentes quando da vigência do contrato de trabalho, devendo o segurado arcar integralmente com a prestação devida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Bradesco Saúde S.A. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c tutela de evidência movida por José Euripedes Rosa Pereira, julgou parcialmente procedente o pedido exordial, para determinar aos requeridos que mantenham, após o prazo de 18 (dezoito) meses previsto no PDV, o plano de saúde do requerente e de seus dependentes nas mesmas condições de cobertura assistencial, igual segmentação e cobertura, valor do prêmio, rede assistencial, padrão de acomodação em internação, área geográfica de abrangência do plano de assistência à saúde contratado para os empregados ativos, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, ressalvando apenas que o requerente responderá pela integralidade do custo do prêmio do seguro, nos termos do tema 1.034 do STJ
, ratificando a liminar deferida.

Ainda, condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados por equidade em R$2.000,00 (dois mil reais), sendo cada requerido responsável na importância de 50% do referido valor, nos termos do art. 85, §2o e §8o do CPC.

Inconformada, a
duz a apelante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois o autor foi
aposentado pelo INSS em 13.03.2016 e
demitido sem justa causa em 09.01.2018,
ocasião em que foi informado de que o seu seguro saúde seria mantido até 30.03.2019 e que poderia permanecer nele com as mesmas condições da cobertura assistencial que tinha na vigência do contrato de trabalho, mediante o pagamento integral dos prêmios conforme tabela de inativos.

Sustenta que
o apelado passou a ser segurado da apelante tão somente em 01.10.2016, sendo que antes da referida data, era beneficiário de plano fornecido por outra operadora, no caso, Central Nacional Unimed, conforme comprova o documento anexado no id. 105240045 – autos de origem, sendo sempre não contributário.

Afirma que o apelado estava ciente que o prazo de 18 (dezoito) meses de permanência no seguro saúde era improrrogável,
encerrando a vigência do certificado em 09.04.2019,
conforme regulamento do PDV.

Segue defendendo que o apelado jamais contribuiu com a mensalidade do plano de saúde coletivo empresarial, todas as mensalidades referem-se a co-participação e mensalidade dos dependentes, não se encaixando nos requisitos para a permanência no plano de saúde, nos termos dos artigos 30 e 31 da Lei n. 9.656/98.

Assevera que
quanto às cláusulas do PDV (Plano de Demissão Voluntária) em que consta expressamente que o disposto na Lei 9.656/98 já está abrangido pelo período de manutenção de 18 (dezoito) meses, era de total conhecimento do apelado e foi por ele aceito de livre e espontânea vontade.

Assegura que
não há plausibilidade fática para a manutenção do contrato conforme determinado em decisão
, pugnando, ao final, pela reforma da sentença recorrida, a fim de julgar improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no id.
232931205
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Em suma, cinge-se dos autos que José Euripedes Rosa Pereira
moveu
ação de obrigação de fazer
contra o Banco Bradesco S.A. e Bradesco Seguros S.A., aduzindo que foi admitido em 01.04.1989 pelo Banco Bamerindus do Brasil S/A, o qual foi vendido ao HSBC Bank, sendo este sucedido pelo atual Banco Bradesco, tendo se aposentado pelo INSS em 13.03.2016, e demitido sem justa causa em 09.01.2018, perfazendo mais de 29 (vinte e nove) anos de trabalho na mesma empresa.

Relatou que dentre as vantagens e direitos adquiridos, desde o início do contrato de trabalho, contava com a cobertura do plano de seguro saúde em grupo, sempre com o pagamento compartilhado do prêmio do seguro, e que por ocasião de sua demissão foi informado pelo banco que o seu plano de saúde seria mantido até 30.03.2019 e que poderia permanecer no plano nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho.

Aduziu, ainda, que o direito aplicável prevê que o empregado aposentado e com mais de 10 (dez) anos de vínculo empregatício e contribuição, tem direito vitalício à manutenção do plano de seguro saúde, com os mesmos direitos e obrigações dos funcionários da ativa, ressalvando, apenas, que este responderá pela integralidade do custo do prêmio do seguro.

Diante desses fatos, pugnou pela concessão da tutela de urgência para que a parte requerida restabeleça o seu plano de saúde e de seus dependentes nas mesmas condições de cobertura assistencial, ressalvando apenas que o requerente responderá pela integralidade do custo do prêmio do seguro. Requereu, ainda, que a parte requerida exiba os extratos bancários das contas correntes junto ao Bamerindus e HSBC pelo período compreendido entre 1989 a 2018.

O douto magistrado
a quo
deferiu a tutela antecipada pretendida para determinar o restabelecimento do plano de saúde da parte autora e seus dependentes, com as mesmas condições de cobertura assistencial até a resolução do mérito, desde que realize o pagamento da totalidade do prêmio mensal cobrada para o segmento dos aposentados, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos) até o limite de R$15.000,00, para cada requerida.

As partes requeridas, devidamente citadas, apresentaram contestações, alegando preliminares, e pugnando pela improcedência do feito (id. 232931169 e id. 232931181).

A referida liminar foi confirmada em sentença, que julgou
parcialmente procedente o pedido exordial, para determinar aos requeridos que mantenham, após o prazo de 18 (dezoito) meses previsto no PDV, o plano de saúde do requerente e de seus dependentes nas mesmas condições de cobertura assistencial, igual segmentação e cobertura, valor do prêmio, rede assistencial, padrão de acomodação em internação, área geográfica de abrangência do plano de assistência à saúde contratado para os empregados ativos, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, ressalvando apenas que o requerente responderá pela integralidade do custo do prêmio do seguro, nos termos do tema 1.034 do STJ
, ratificando a liminar deferida.

Ainda, condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados por equidade em R$2.000,00 (dois mil reais), sendo cada requerido responsável na importância de 50% do referido valor, nos termos do art. 85, §2o e §8o do CPC.

Inconformada, a
duz a apelante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois o autor foi
aposentado pelo INSS em 13.03.2016 e
demitido sem justa causa em 09.01.2018,
ocasião em que foi informado de que o seu seguro saúde seria mantido até 30.03.2019 e que poderia permanecer nele com as mesmas condições da cobertura assistencial que tinha na vigência do contrato de trabalho, mediante o pagamento integral dos prêmios conforme tabela de inativos.

Sustenta que
o apelado passou a ser segurado da apelante tão somente em 01.10.2016, sendo que antes da referida data, era beneficiário de plano fornecido por outra operadora, no caso, Central Nacional Unimed, conforme comprova o documento anexado no id. 105240045 – autos de origem, sendo sempre não contributário.

Afirma que o apelado estava ciente que o prazo de 18 (dezoito) meses de permanência no seguro saúde era improrrogável,
encerrando a vigência do certificado em 09.04.2019,
conforme regulamento do PDV.

Segue defendendo que o apelado jamais contribuiu com a mensalidade do plano de saúde coletivo empresarial, todas as mensalidades referem-se a co-participação e mensalidade dos dependentes, não se encaixando nos requisitos para a permanência no plano de saúde, nos termos dos artigos 30 e 31 da Lei n. 9.656/98.

Assevera que
quanto às cláusulas do PDV (Plano de Demissão Voluntária) em que consta expressamente que o disposto na Lei 9.656/98 já está abrangido pelo período de manutenção de 18 (dezoito) meses, era de total conhecimento do apelado e foi por ele aceito de livre e espontânea vontade.

Assegura que
não há plausibilidade fática para a manutenção do contrato conforme determinado em decisão
, pugnando, ao final, pela reforma da sentença recorrida, a fim de julgar improcedente o pedido autoral.

Pois bem.
Após a leitura atenta dos autos, entendo que a r. decisão recorrida merece ser mantida. Explico.

In casu
, pelo que se denota, o apelado demonstrou que é aposentado e
possui mais de 10 (dez) anos de contribuição para o custeio do plano de saúde
contratado pelo empregador em favor de seus empregados
, não havendo razão para a limitação do período em que poderá se manter vinculado ao mesmo plano oferecido aos empregados ativos.

Nesse passo, conforme disposição contida no
caput
do art. 31, da Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde,
“
Ao
aposentado que contribuir

para produtos de que tratam o inciso I

e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício,
pelo
prazo mínimo de dez anos
, é
assegurado o direito de manutenção como beneficiário,
nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho
,
desde que assuma o seu pagamento integral
.”
- grifei e negritei.

É de bom alvitre destacar, que a matéria debatida
foi dirimida

pelo c. STJ, que ao julgar o
REsp n. 1816482/SP
, sob o rito dos repetitivos, firmou as seguintes teses:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. EX-EMPREGADOS APOSENTADOS. PERMANÊNCIA NO PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ART. 31 DA LEI N. 9.656/1988. DEFINIÇÃO ACERCA DAS CONDIÇÕES ASSISTENCIAIS E DE CUSTEIO. 1. Delimitação da controvérsia. Definir quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998.

2. Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015
a)
"Eventuais mudanças de operadora, de modelo de prestação de serviço, de forma de custeio e de valores de contribuição não implicam interrupção da contagem do prazo de 10 (dez) anos previsto no art. 31 da Lei n. 9.656/1998, devendo haver a soma dos períodos contributivos para fins de cálculo da manutenção proporcional ou indeterminada do trabalhador aposentado no plano coletivo empresarial."
b)
"
O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que
ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único
,
contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço
, o
que inclui
, para todo o universo de beneficiários, a
igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição
,
admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos
,
cabendo ao inativo o custeio integral
, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador
."
c)
"O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências." 3. Julgamento do caso concreto a) Inaplicabilidade do art. 30 da Lei n. 9.656/1998, tendo em vista que o prazo de 10 (dez) anos disciplinado no art. 31 do mesmo diploma encontra-se comprovado, decorrendo da somatória de todos os períodos de contribuição envolvendo várias operadoras de planos de saúde contratadas sucessivamente pelo ex-empregador.

b) Ofensa ao art. 31 da Lei n. 9.656/1998 não caracterizada, tendo em vista que os empregados ativos e os ex-empregados inativos, conforme decidido pelo Tribunal de origem, devem encontrar-se vinculados a um único plano de saúde, sem distinções.

c) Acolher as razões recursais com o propósito de modificar o contexto fático-probatório inserido no acórdão recorrido encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.

4. Recurso especial a que se nega provimento.”
(
Tema 1034
, 2a Seção, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 09.12.2020 – grifei e negritei)

Desse modo, nos casos em que a contratação é feita pelo empregador em favor de seus empregados, o
art. 31 da Lei 9.656/98,
estipula um sistema fechado, no qual os beneficiários inativos e seus dependentes terão assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que usufruía quando da vigência do contrato de trabalho, especialmente em relação às faixas etárias.

O i. Min. Relator bem elucidou a questão,
verbis
:

“
Essa simetria só é efetiva quando a forma, o modelo e o valor de custeio forem os mesmos naquele universo de beneficiários – ativos e inativos –, observadas as distinções próprias do plano, em especial as faixas etárias.

Do contrário, no caso de o inativo ser compelido a efetuar o pagamento de mensalidades em muito superiores àquelas exigidas dos trabalhadores em atividade, não se estará diante da mesma cobertura. Inevitavelmente, o segurado será forçado a procurar alternativa (no mercado), a despeito da previsão legal que lhe garante a manutenção do vínculo
.”

À vista disso, em que pese as alegações da apelante, considerando que o autor, ora apelado demonstrou que contribuiu,
em decorrência de vínculo empregatício,

por
mais de 10 (dez) anos para o custeio do plano de saúde, tenho que a decisão recorrida merece ser mantida.

Desta forma, agiu com o verdadeiro acerto o Magistrado
a quo
, quando deu parcial provimento ao pedido do autor, de modo que transcrevo trecho da decisão,
verbis
:

“Ressalta-se que o documento juntado no Id. 105238689, comprova que a parte autora teve o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição concedido em 13/03/2016 e os extratos bancários juntados nos id. 105240055 demonstram que a parte autora há mais de 10 anos sempre teve descontada em sua conta corrente o valor do prêmio referente o plano de saúde, desde que trabalhava para os empregadores sucedidos pela parte requerida.

Assim, os documentos trazidos com a petição inicial, notadamente a carta de concessão de aposentadoria por contribuição, a cópia do Regulamento do Programa de Desligamento Voluntário “PDV-2017” (Id. 105240042), e extratos bancários (Id. 105240055), demonstram, de plano, (i) que a autora manteve vínculo empregatício com o banco requerido por mais de 10 (dez) anos; (ii) que durante todo o período e em razão do contrato de trabalho manteve vínculo com o plano de saúde coletivo operado pela requerida BRADESCO SEGUROS; (iii) que se aposentou por tempo de contribuição em 13/03/2016, mas permaneceu trabalhando no banco requerido; (iv) que aderiu ao plano de demissão voluntária – extensível aos empregados que já haviam se aposentado pelo INSS, mas permaneciam no quadro de funcionários ativos do banco requerido –, tendo assinado termo de rescisão de contrato de trabalho em 09/01/2018; e (v) que, de acordo com a cláusula 7.4.1 do regulamento do PDV, o plano de saúde do funcionário aderente e seus dependentes, será mantido nas mesmas condições de cobertura e assistência dos funcionários ativos, pelo período máximo e improrrogável de 18 (dezoito) meses, a contar da data da rescisão do contrato de trabalho.

Diante disso, restou comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no art. 31, da Lei no 9.656/98, para manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho
:

Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)

No entanto, quanto ao conceito de mesma condição de cobertura assistencial, o art. 2o, inciso II, da Resolução Normativa no 279/11 da ANS, dispõe que:

“Art. 2o Para os efeitos desta Resolução, considera-se:

II – mesmas condições de cobertura assistencial: mesma segmentação e cobertura, rede assistencial, padrão de acomodação em internação, área geográfica de abrangência e fator moderador, se houver, do plano privado de assistência à saúde contratado para os empregados ativos; (...)”

Assim, é possível verificar que não há qualquer evidência de que a manutenção das mesmas condições de cobertura assistencial significa a manutenção das mesmas condições de pagamento, de modo que não faz jus a parte autora neste ponto.

Aliás, o art. 19 da mesma resolução, faculta a prática de preços diferenciados entre empregados ativos e inativos:

“Art. 19. A manutenção da condição de beneficiário em plano privado de assistência à saúde exclusivo para ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa ou aposentados poderá ocorrer com condições de reajuste, preço, faixa etária diferenciadas daquelas verificadas no plano privado de assistência à saúde contratado para os empregados ativos.”

Sobre o assunto, o STJ já “pacificou o entendimento de que é assegurado ao aposentado o direito de permanecer como beneficiário de contrato de plano de saúde formalizado em decorrência de vínculo empregatício, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava antes da aposentadoria, desde que tenha contribuído, ainda que indiretamente, por no mínimo dez anos e assuma o pagamento integral da contribuição” (AgInt no REsp 1.592.872/SP, DJe de 05/05/2017).

E os documentos apresentados pela autora, especialmente o extrato de descontos direitos em sua conta-corrente são precisos ao discriminar o pagamento de “MENSALIDADE SAUDE”.

Se a própria empregadora promovia deduções diretas no subsídio da autora, as quais continham inclusive nomenclatura diferenciada, evidenciada está a existência da contribuição laboral negada pelas requeridas
(art. 373, inciso II, do CPC).

Em relação às condições em que a autora, ex-empregada inativa, deve ser mantida como beneficiária do plano de saúde em questão, aplica-se, in casu, a tese firmada no leading case REsp no 1.818.487 - SP (2019/0159691-0) (TEMA 1.034/STJ), verbis:

a) "Eventuais mudanças de operadora, de modelo de prestação de serviço, de forma de custeio e de valores de contribuição não implicam interrupção da contagem do prazo de 10 (dez) anos previsto no art. 31 da Lei n. 9.656/1998, devendo haver a soma dos períodos contributivos para fins de cálculo da manutenção proporcional ou indeterminada do trabalhador aposentado no plano coletivo empresarial."

b) "O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador." com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências."

c) "O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências."

No caso, a parte ré juntou no ID 110270455, a tabela de preços dos serviços de plano de saúde fornecidos à autora e seus dependentes, os quais, para serem mantidos, devem ser integralmente custeados pela autora, já que não há mais vínculo ativo com o banco requerido, nos termos do Tema 1034 do STJ.

(...)

Portanto, entendo que o feito merece ser julgado parcialmente procedente, devendo a requerente e seus dependentes serem mantidos, por prazo indeterminado, nas mesmas condições de cobertura assistencial do plano de saúde contratado para os empregados ativos, desde que esteja adimplente com os valores dos serviços, devendo realizar o pagamento da totalidade do prêmio mensal cobrada para o segmento dos aposentados
.”
(id. 232931193 – negritei e grifei)

Nesse sentido, segue o julgado ora colacionado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
EMPREGADO APOSENTADO. CONTRIBUIÇÃO POR MAIS DE DEZ ANOS CONSECUTIVOS. ARTIGO 31 DA LEI 9.656/98. MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PREVISTAS NA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO, QUE NÃO ENGLOBA OS VALORES COBRADOS PELO PLANO DE SAÚDE
. AUSENTE OS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA. PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo. 2. Empregado aposentado e, posteriormente, demitido sem justa causa, que pretende a manutenção no plano de saúde, pagando a integralidade da prestação, com os mesmos valores praticados para os funcionários da ativa. 3. O artigo 2o inciso II da Resolução Normativa no 279/11, não evidencia que a manutenção das mesmas condições significa a manutenção das mesmas condições de pagamento. 4. A Resolução CONSU No 279, de 24 de novembro de 2011, em seu artigo 19, facultou a prática de preços diferenciados entre os empregados ativos e inativos. 5.
O entendimento do STJ é no sentido de que é possível ao ex-empregador manter os seus ex-empregados no mesmo plano de saúde, com a qualidade e o conteúdo da cobertura assistencial garantida aos servidores da ativa, não havendo, contudo, direito adquirido dos ex-empregados ao modelo de custeio da mensalidade. 6. Ilegalidade ou abusividade do valor ofertado que deve ser comprovada após dilação probatória.

A
nte o exposto,
defiro parcialmente a tutela de urgência
postulada, para determinar o restabelecimento do plano de saúde da parte autora e seus dependentes, com as mesmas condições de cobertura assistencial até a resolução do mérito
, desde que realize o pagamento da totalidade do prêmio mensal cobrada para o segmento dos aposentados, no prazo de 10 (dez) dias.”
(TJ-RJ, RAI n. 0027476-13.2020.8.19.0000, 25a Câmara Cível, Rela. Desa. Isabela Pessanha Chagas, J. 08.07.2020 -negritei).

A fim de corroborar, colaciono ainda o julgado deste Tribunal de Justiça,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PLANO DE SAÚDE COLETIVO – EMPREGADO APOSENTADO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA – ART. 31 DA LEI 9.656/98 E ART. 22 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 279/2011 DA ANS – DIREITO À MANUTENÇÃO DO PLANO NAS MESMAS CONDIÇÕES –
ABUSIVIDADE DO TERMO DE ADESÃO QUE ESTABELECE MENSALIDADE EM VALOR SUPERIOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A teor do art. 31 da Lei 9.656/98 e do art. 22 da Resolução Normativa 279/2011 da ANS, ao ex-empregado aposentado deve ser assegurada a manutenção no plano de saúde, nas mesmas condições e com a mesma qualidade de assistência médica existentes quando da vigência do contrato de trabalho, devendo o segurado arcar integralmente com a prestação devida.

É abusivo o termo de opção para permanência em contrato coletivo de plano de saúde que estabelece mensalidade em valor superior à quantia paga antes da rescisão do contrato de trabalho, sendo ainda mais evidente a abusividade quando a mensalidade já era integralmente paga pelo beneficiário antes da demissão.”
(RAI n. 1007816-04.2021.8.11.0000, 3a Câm. de Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 04.08.2021 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024